Tribunal: TJDFT
Processo: 0705901-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Crimes de trânsito. Homicídio culposo e embriaguez ao volante. Liberdade provisória. Fiança. Hipossuficiência econômica. Dispensa. Ordem concedida.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática, em tese, de homicídio culposo na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante (Lei no 9.503/1997, arts. 302 e 306), ao qual foi concedida liberdade provisória mediante o pagamento de fiança de R$50.000,00 e outras medidas cautelares.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a legalidade da manutenção da prisão cautelar fundamentada exclusivamente na incapacidade financeira do paciente em recolher o valor da fiança arbitrada, quando já reconhecida a ausência dos requisitos da prisão preventiva.
III. Razões de decidir.
3. A prisão cautelar não pode subsistir exclusivamente em razão da incapacidade econômica do investigado de recolher a fiança arbitrada.
4. Verificada a hipossuficiência do réu e a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, a fiança deve ser dispensada nos termos do art. 350 do mesmo diploma.
5. As medidas cautelares diversas da prisão já impostas revelam-se suficientes e adequadas para garantir a ordem pública e a instrução criminal no caso concreto.
IV. Dispositivo.
6. Habeas Corpus admitido. Ordem concedida
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXVI; CPP, arts. 312, 325, § 1o, I e 350; Lei 9.503/1997, arts. 302 e 306.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2084491, 0700495-26.2026.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 05/02/2026, DJe 06/02/2026.